Tribunal: TJES
Processo: 5000018-95.2020.8.08.0046
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000018-95.2020.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA PIMENTEL PATERLINI
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000018-95.2020.8.08.0046

RECORRENTE: RITA DE CASSIA PIMENTEL PATERLINI

RECORRIDOS:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE:
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PERDA DA CONEXÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA EFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA DEFERIR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

V O T O

Diante do pedido de gratuidade da justiça, acompanhado da declaração de hipossuficiência de ID 4675817, defiro o requerimento.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação de reparação contra a companhia de voo por atraso de voo. Narra a autora que ao tentar retornar de Porto Alegre para Vitória, com conexão em São Paulo, no dia 03/11/2019 foi surpreendida ao chegar ao aeroporto de POA e ser informada que não haveria mais voo, pois a aeronave que iria embarcar estava em manutenção. Após essa surpresa, ela se viu desassistida, tanto quanto a informação e no sentido material.

Depois de muito tempo, ela conseguiu embarcar em outro voo. Porém, ao chegar em São Paulo, perdeu a conexão. Mais uma vez se viu desassistida em sentido material e informacional, pois não sabia como proceder diante daquela situação. Vale dizer que ela precisou pernoitar, porém não houve fornecimento de alimentação nesse intervalo temporal. Vale dizer que apenas foi direcionada ao hotel para pernoite apenas em horário avançado, por volta da 01 hora da manhã, o que inviabilizou qualquer consumo alimentício. Por esses motivos requer a indenização de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) além da indenização de danos materiais de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Em sede de contestação (ID 4675795) a requerida aduz que não existe o dever de indenizar.

Ao sentenciar o Magistrado assim concluiu:

DISPOSITIVO

5.
Isto posto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na inicial para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Sem custas ou honorários sucumbenciais nesta 1
a
instância ex lege.

Irresignada a parte autora interpôs recurso (ID 4675816) requerendo a reforma da sentença para julgar procedente os danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos das consumidoras é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por serem hipossuficientes diante da empresa.

Em análise detida dos autos, a Recorrente perfeitamente comprova os fatos constitutivos de seu direito, restando demonstrado que adquiriu as passagens aéreas da empresa, demonstrando, inclusive, o cancelamento do voo, o atraso e a hospedagem.

Verifico, portanto, a existência do cancelamento e a realocação do voo, em que deveria a empresa ter fornecido toda a assistência material de que necessitada a recorrente, mas assim não o fez, ficando as consumidoras sem fornecimento de alimentação, na pernoite que passaram em São Paulo.

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, uma vez que presumível o abalo suportado pelas autoras no mercado de consumo, tendo em vista o grande lapso temporal de espera, bem como o não fornecimento de informações de forma adequada.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU FATO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL CABÍVEL.
PRETENSÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. ACÓRDÃO EM HAR MONIA COM PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao tema de definição do prazo de prescrição da pretensão de danos morais por atraso em vôo ser das normas de defesa do consumidor e não segundo as disposições da Convenção de Montreal, as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

2. O óbice da Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais tanto fundados na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.970.902/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Tenho, por fim, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação, a falha na prestação de serviços pelo atraso e perda da conexão do voo e a ausência de assistência material de que necessitavam as consumidoras, que o valor a ser fixado, com base na proporcionalidade e razoabilidade, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A luz do exposto, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para deferir os danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)